Tribunal: TCU
Processo: 011.287/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de irregularidades na contratação de escritório de contabilidade por inexigibilidade de licitação no âmbito do CRC-RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação interposta por unidade técnica em face do Contrato 7/2022 firmado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação procedente; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por José Cláudio Ferreira Gomes (XXX.929.712-XX) ; Jair Genor Bevilaqua (XXX.608.659-XX) ; Clézia Ramos de Oliveira (897.183.99291) e Viven Ane Medeiros Rebêlo Lima (XXX.752.102-XX) , deixando de lhes aplicar a multa legal com fundamento no art. 22 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) , alterado pela Lei 13.655/2018; 9.4. dar ciência ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RO) , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade identificada no Termo de Contrato de Prestação de Serviços 7/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) não restou comprovada a notória especialização dos serviços profissionais de contabilidade efetivamente contratados junto à empresa Imperial Contabilidade e Consultoria Eireli, de modo a serem tidos, por sua natureza, técnicos e singulares, conforme exige o art. 25, § 1o, do Decreto-Lei 9.295, de 1946, e, principalmente, o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, uma vez que os serviços objeto do Contrato 7/2022 são técnicos contábeis de natureza comum, rotineiros e não reclamam conhecimento extraordinário do seu executor, sendo inerentes ao funcionamento regular do setor de contabilidade para o qual o CRC-RO tinha cargo em sua estrutura funcional; 9.5. notificar o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia e os responsáveis acerca desta decisão; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.